Tribunal: TJMT
Processo: 1033739-69.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033739-69.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA
– OBSCURIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMEN
T
O – INADMISSIBILIDADE -
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC

– EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento
a
o recurso

de apelação interposto
, mantendo
incólume
a sentença objurgada e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

A embargante
defende
a
presença do vício de

obscuridade
n
o aresto

ao
apontar qu
e os documentos apresentados pela embargada foram produzidos
unilateralmente
, bem como não se incumbiu de apresentar os documentos essenciais
à
propositura
da ação principal.

Prequestiona
a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

A parte embargada apresentou contrarrazões à Id. (218214654), pugnando pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese,
sustenta que a embargada se ausentou de apresentar requerimento administrativo prévio no ato da propositura da demanda
, a
to este que
,
segundo o embargante,
por si só justificaria a extinção sem resolução do mérito da demanda em tela, nos termos dos
a
rts
. 320 e 321 do CPC.

Ademais,
a embargante defende a
existência do vício de obscuridade
na decisão objurgada ao considerar os documentos produzidos unilateralmente pela embargada como prova do nexo de causalidade entre o dano experiment
ad
o pelos seus segurados e os atos praticados pela concessionária.

Por fim, conclui
-se
que
,
pelos motivos expostos, torna-se impossível deduzir a causa do dano e assim impor responsabilidade da causa sobre a embargante.

Pois bem.

Embora o embargante alegue existir obscuridade no julgado, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Conforme
a doutrina processualista, tem-se que a obscuridade, hipótese prevista no art. 1022, I do CPC, consiste na falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante na decisão judicial.

Na hipótese dos autos, não há nenhuma obscuridade
n
o voto condutor, já que fundamenta com clareza
as insurgências
opostas no
litígio.

V
ejamos a transcrição de trechos pertinentes do
decisum
combatido
:

“
Conforme asseverado, a apelante aduz que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, ao argumento de que a recorrida não apresentou documentos essenciais à propositura da lide, visto que não foi comprovado o nexo de causalidade entre os danos e qualquer ato da concessionária.

Todavia, tal alegação refere-se ao mérito da lide, haja vista que se trata de verificação do cumprimento do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil pelas partes.

Desse modo, rejeito a preliminar.

[...]

Sem razão, a apelante aduz que o exaurimento da via seria imprescindível para o ajuizamento da demanda. Isso porque inexiste norma jurídica que obrigue a seguradora a efetuar prévio pedido na esfera administrativa, em consonância com o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Outrossim, ao contrário do que sustenta a apelante, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, haja vista que incide no caso a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF).

[...]

In
casu
, conforme demonstrado, os equipamentos dos segurados foram danificados em decorrência de oscilação, queda e sobrecarga de energia, arcando a seguradora com os pagamentos das indenizações securitárias.

Ademais, em que pese a apelante aduza a invalidade dos laudos juntados pela apelada, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária, é válido para o fim de comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão
deregresso
.

Logo, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia à concessionária demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico
.
”

Logo, não há que se falar em obscuridade na redação do acórdão, porquanto os pontos rebatidos
tenham sido fundamentados de forma cristalina.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido.

Nesse sentido:

“EMBARGOSDEDECLARAÇÃO- APELAÇÃO CÍVEL -AUSÊNCIADOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃOE REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE -EMBARGOSREJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição osembargosdedeclaraçãointerpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso deembargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela
.
A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dosembargos
.” (ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Por fim, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No que tange ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, requerido pela parte embargada, entendo não ser o caso dos autos, porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatório ou como litigância
da
má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação da penalidade. Nesse sentido, cito: N.U 1000185-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024).

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024